Tribunal: STF
Processo: HC 247097
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 2, p. 295):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 313-A DO CP. DELITO QUE ESPECIFICA AS CONDIÇÕES DO ENGODO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 171, §3º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, do cotejo entre os tipos penais previstos nos arts. 171, § 3°, e 313-A do CP, colhe-se que os dois versam sobre a obtenção de vantagem indevida mediante fraude, mas um deles especifica as condições do engodo (inserção de dados falsos em sistema informatizado ou banco de dados da Administração) e circunstância de caráter pessoal de seu agente (funcionário autorizado). Assim, o art. 313-A do CP é norma especial em relação ao art. 171, § 3º, do mesmo estatuto, porquanto acrescenta circunstâncias elementares à descrição típica do estelionato, as quais se comunicam a todos os coautores do delito delas cientes, nos termos do art. 30 do CP (AgRg no AREsp n. 1.466.958/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023.). 2. Não há qualquer ilegalidade na condenação da acusada pelo delito do art. 313-A do CP, uma vez que a condição de funcionário público do referido tipo penal se comunica a todos os envolvidos na consecução do crime, ainda que não possuam a referida qualidade. 3. Agravo regimental não provido. 



    Busca-se, em suma, “a desclassificação para o delito tipificado no art.313-A do Código Penal para o tipificado artigo 171 § 3° do Código Penal e, consequentemente, a revisão na dosimetria da pena a ela aplicada” (grifei), sob o argumento de que “a questão apresentada no caso em apreço adequa-se à verificação do conceito doutrinário do crime de estelionato, sobretudo pela análise do tipo penal quanto à conduta necessária, notadamente dos elementos objetivos exigidos”.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não merece processamento.



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente por esta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    [...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Por outro lado, para acolher a insurgência defensiva - desclassificação do delito -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    O Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia, não verificados na espécie. 2. Havendo as instâncias ordinárias assentado a materialidade e a autoria delitivas relativas ao crime de roubo com resultado lesão corporal de natureza grave, consoante o acervo probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório, dissentir dessa conclusão reclamaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. [...]. (RHC 227246 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 03.10.2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A qualidade de funcionário público, à luz do art. 30 do CP, comunica-se aos corréus e partícipes, desde que conheçam essa condição. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes sobre a ciência do recorrente quanto à condição de funcionário público dos coautores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 232852 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. FLAVIO DINO, DJe 28.08.2024)



    HABEAS CORPUS. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária, em Apelação e em Revisão Criminal, concluiu pela suficiência de provas que embasaram a condenação da paciente pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Qualquer conclusão em sentido contrário seria necessário rechaçar o suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes. [...]. (HC 207931 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 30.11.2021)



    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 07 de outubro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente